Tribunal: TJMT
Processo: 1026557-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026557-29.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA
PACIENTE(S)
WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico pugna, nos termos do art. 580 do CPP, pela extensão ao paciente do benefício concedido ao corréu Vandenil da Silva Figueiredo, pela 3a Câmara Criminal do e. TJMT, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1020504-32.2020.811.0000, pois alega que se encontra na mesma situação fático-processual do paradigma.
Nessa ordem de ideias, sustenta que o registro criminal em desfavor do paciente, citado na decisão segregatícia para indicar a sua aparente habitualidade no mundo da ilicitude, não se presta para caracterizar eventual risco de reiteração delitiva, uma vez que no referido processo o increpado foi absolvido da prática criminosa a ele imputada (Autos n.o 8547-95.2018.811.0008), de modo que, assim como o coacusado, é primário, afastando-se qualquer conclusão de que a sua liberdade representa um perigo ao meio social.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, em favor do paciente para que seja colocado em liberdade, mediante a revogação da sua prisão preventiva, aplicando-lhe a extensão do benefício concedido ao corréu Vandenil Da Silva Figueiredo, pela 3a Câmara Criminal do e. TJMT, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1020504-32.2020.811.0000, mesmo que condicionado ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 70512540 ao ID 70512545.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1020504-32.2020.811.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria do MM. Magistrado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, convocado nos termos da Portaria n.o 603/2020-PRES.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta, a princípio, que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
Nessa esteira, examinando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, nesse momento de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, nessa fase de cognição prévia, não encontro igualdade nas situações fático-processuais do paciente e do corréu Vandenil Da Silva Figueiredo, pois, diversamente do paradigma, com o qual nada de ilícito foi encontrado, Willian da Costa Figueiredo teria sido apontado com um dos supostos traficantes envolvidos com a facção criminosa do Comando Vermelho, responsável pela distribuição de drogas na comarca de origem e que, no dia fatídico, foi surpreendido na posse de porções de pasta-base de cocaína, quando transitava na via pública na garupa da motocicleta conduzida por seu genitor, o co-suspeito Vandenil da Silva Figueiredo.
Outrossim, durante a abordagem policial, o favorecido nessa ordem teria informado que em sua residência havia mais narcótico armazenado, assim como na casa de seu primo, o menor Lucas, onde os investigadores teriam apreendido mais porções de pasta-base de cocaína e outras de maconha, além de uma balança de precisão.
Logo, ao menos por ora, considero temerária a aplicação do disposto no art. 580 do CPP, por existirem elementos subjetivos que diferenciam a situação fático-processual do paciente e de seu paradigma.
E, embora o registro criminal citado pelo d. julgador para caracterizar o risco de reiteração criminosa do paciente não possa ser valorado para legitimar a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, haja vista a sua absolvição no referido processo, ainda persiste a indispensabilidade da medida em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada na variedade e quantidade de droga apreendida.
Com isso, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois, aparentemente, mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo de todo o corpo social, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coadunam com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Desta feita, nesse momento inicial, apresenta-se medida necessária a permanência do increpado em cárcere provisório, porque não demonstrada de plano a inidoneidade da fundamentação despendida no decreto prisional, tampouco a possibilidade de beneficiá-lo com a substituição da custódia por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias por ele ostentadas, que “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n.o 43 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2010.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator